Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUÉIS EM ATRASO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AVARIAS NO PISO DO IMÓVEL. VALOR DO REPARO NÃO DEVIDO. VISTORIAS PRÉVIA E POSTERIOR NÃO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor os aluguéis referentes aos meses de fevereiro e agosto de 2024, no valor mensal de R$ 1.412,00, além de R$ 2.600,00, referentes ao serviço de revitalização do piso.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica da recorrente através da documentação que acompanha a peça de ID 70749001. Contrarrazões no ID 70404894.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Na inicial, narra o autor que, na data de 16/02/2024, celebrou contrato de locação com o primeiro requerido, sendo a segunda requerida a fiadora. Aduz que restou estabelecido o valor do aluguel no importe mensal de R$ 1.412,00. Alega que o imóvel foi desocupado, sem aviso prévio, em setembro de 2024, ficando pendentes diversos reparos. Informa ainda ter arcado com R$ 1.950,00, referentes à mão de obra da pintura; R$ 580,00, referentes ao material de pintura e R$ 2.600,00 com revitalização do piso. Acrescenta, por fim, que o requerido deixou em aberto os aluguéis de fevereiro e agosto de 2024, que somam R$ 2.824,00.
5. A relação contratual estabelecida entre as partes é incontroversa, haja vista o contrato acostado no ID 70404471.
6. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar ter efetuado o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de fevereiro e agosto de 2024. A alegação trazida em suas razões recursais, no sentido de que teria pagado parte dos aluguéis, caracteriza inovação em sede de recurso, eis que não submetida ao magistrado de origem por ocasião da contestação. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Desse modo, não merece reparos a sentença na parte em que condenou o recorrente ao pagamento dos aluguéis em atraso.
8. O recorrente insurge-se ainda quanto à condenação de R$ 2.600,00, referentes ao serviço de revitalização do piso do imóvel objeto da locação ora discutida.
9. Em contratos de locação de imóveis é imprescindível a realização de vistorias prévia e posterior, com vistas à verificação de que eventuais danos ao imóvel tenham efetivamente sido causados pelo locatário.
10. Conforme disposto no artigo 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
11. Com efeito as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de fotografias e diálogos do WhatsApp que apenas retratam os fatos controvertidos alegados pelas partes. Nesse sentido: Acórdão 1390067, 07059057820218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Em cobrança de despesas alegadamente despendidas para reparo de danos imputados a locatário, não basta afirmação da existência de avarias no imóvel; necessário provar tal alegação, ou seja, efetiva demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação, o que normalmente se leva a efeito através das vistorias inicial e final. Assim, não demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no piso imóvel locado, resta inviável sua condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.600,00.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.600,00, referente ao serviço de revitalização do piso. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.